Tribunal: CARF
Processo: 11080.728552/2014-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728552/2014-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.301 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
MAURO LEMOS VELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
A falta de documentos hábeis para comprovar a área plantada existente no ano
anterior justifica a manutenção da glosa da área de produtos vegetais
DA ÁREA COM REFLORESTAMENTO.
A falta de documentos hábeis para comprovar a área existente no ano anterior
justifica a manutenção da glosa da área com reflorestamento.
REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO.
Reproduzir os argumentos apresentados em sede de impugnação. Não enfrentar
a decisão recorrida. Disposto no artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações quanto à Área de Interesse
Ecológico, por falta de prequestionamento em sede de impugnação, e, na parte conhecida do
recurso, negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2402-009.300, de 2 de dezembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 11080.728604/2014-00, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Luís Henrique Dias Lima.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728552/2014-63
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.301 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728552/2014-63

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento
fiscal relativo a exigência do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR do exercício
em questão.

O lançamento é decorrente da glosa das áreas declaradas de produtos vegetais,
com reflorestamento e de pastagens, além de desconsiderar o VTN declarado, arbitrando-o com
base no SIPT/RFB, com o consequente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo,
pela redução do GU para 0,0 %, tendo sido apurado o imposto suplementar constante da
exigência fiscal.

As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, abaixo transcritos:

Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de produtos vegetais
informada na DITR[...], por falta de documentos hábeis para comprovar a área plantada
no ano-base de 2009.
Deve ser mantida a glosa da área com reflorestamento da DITR[...], por falta de
documentos hábeis para comprovar a área existente no ano anterior.
Deve ser restabelecida integralmente a área de pastagens declarada para o ITR[...] e
glosada pela autoridade fiscal, quando comprovada a existência de rebanho suficiente
para tanto no ano-base de [...], por meio de documentos hábeis, observada a legislação
de regência.
Por não ter sido expressamente contestado nos autos, considera-se matéria não
impugnada o arbitramento do VTN para o ITR[...], nos termos da legislação processual
vigente.

Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
reafirmando os argumentos deduzidos na impugnação e, ao final, pugna pelo provimento do
recurso e pela reforma da decisão de piso.

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.301 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728552/2014-63

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 193-197) é tempestivo e atende os demais
requisitos de admissibilidade. Todavia, dele conheço em parte.
Aqui, passo a delimitar a matéria sob o efeito devolutivo, visto que o
lançamento se deu sobre a glosa da área de produtos vegetais, da área de
reflorestamento, da área de pastagem e sobre o Valor da Terra Nua
(VTN). No julgamento pela DRJ, restou que o VTN não foi impugnado,
assim como se deu provimento à área de pastagem, mantendo-se o
lançamento quanto à glosa da área de produtos vegetais e da área de
reflorestamento.
Agora, em recurso voluntário, o Recorrente ataca a glosa da área de
produtos vegetais e da área de reflorestamento, assim como área de
interesse ecológico. Acontece que este último mérito (área de interesse
ecológico) não foi objeto de lançamento, assim como de impugnação e
muito menos de análise pela DRJ, logo dele não conhecerei.
Do Mérito
Da Área de Produtos Vegetais
De acordo com a Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que dispõe
sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, cabe
destacar o previsto no artigo 10, in verbis:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
(...)
b) culturas permanentes e temporárias;
(...)
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
a) sido plantada com produtos vegetais;

Para justificar a glosa da área de produtos vegetais, assim restou no
acórdão atacado:
Da análise do presente processo, verifica-se que a glosa integral da área de
produtos vegetais declarada (538,0 ha), para o ITR/2010, ocorreu por falta de
apresentação de documentos hábeis para comprová-la, tais como notas fiscais de
insumos e do produtor, certificado de depósito e contratos ou cédulas de crédito
da área plantada no ano anterior, requeridos no termo de intimação de fls. 09/11.
O requerente, o recorrente pretende que essa área seja restabelecida, com base
nos documentos anexados às fls. 149/167; no entanto, a licença de operação (fls.
149/152) e as notas fiscais de insumos (fls. 153/156 e 160/162) são consideradas
insuficientes para tanto, as NFs de fls. 157/159 estão ilegíveis e as notas fiscais
de venda de arroz (fls. 164/167) referem-se aos anos-base de 2010 e 2011.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.301 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728552/2014-63

Quando da intimação fiscal, o Recorrente apresentou (fls. 148-167) os
seguintes documentos:
i)
Licença de Operação: emitido pela Fundação Estadual de Proteção
Ambiental Henrique Luis Roessler - FEPAM, é a instituição responsável
pelo licenciamento ambiental no Rio Grande do Sul. Desde 1999, a
FEPAM é vinculada à Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA.
(http://www.fepam.rs.gov.br/institucional/institucional.asp) – autorizando
o cultivo de arroz irrigado em área de 600 hectares na propriedade em
questão, datado de 03/09/2006 e válido até 31/07/2010 (fls. 149-152);
ii)
Notas fiscais de aquisição de fertilizantes e glifosato emitidas a
partir de 05/01/2009, em Geraldo Condessa Azevedo (fls. 153-162);
iii)
Declaração emitida pelo diretor da Cooperativa Arrozeira Palmares
(Arroz Palmares) atestando que 50% do volume de arroz depositado pelo
associado Geraldo Condessa Azevedo, nas safras 2009/2010, pertence ao
Recorrente, que afirma ainda estar de acordo com o contrato de
arrendamento agropastoril, firmado em 16.07.2009 (fl. 163 e fls. 134-
138); e,
iv)
Notas fiscais de venda de arroz datadas de 24/05/2011, 20/04/2010,
29/09/2010 e 01/07/2011, totalizando 107.520 kg (fls. 164-167).

Assim, passa-se aos cálculos.
Considerando que a saca padrão do arroz é de 50kg, logo o Recorrente
teria vendido o equivalente a 2.150,4 sacos de arroz.
Segundo o presidente do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), Sr.
Maurício Miguel Fischer (https://irga.rs.gov.br/custo-de-producao-da-
saca-de-arroz-tem-aumento-no-rio-grande-do-sul), a média de produção
era de 139 sacos por hectare.
Por sua vez, descontadas as despesas de custeio com depreciações, que
atingem
uma
média
de
62,18%
(https://www.conab.gov.br/uploads/arquivos/17_10_02_10_10_32_11_c
ompendio_de_estudos_conab_arrozgaucho_2017_revisado.pdf), teria um
resultado líquido de 52,56 sacos/hectare.
E, considerando a área glosada de 538 hectares destinada ao cultivo do
arroz, confrontando a declaração (fl. 163) e notas fiscais (fls. 164-167)
apresentadas, tem-se que a produção total da área seria de 28.277,28
sacos e, sendo 50% desta produção do Recorrente (declaração), teria o
mesmo a quantia de 14.138,64 sacos, ou seja, muito aquém dos 2.150,4
sacos como afirmou em recurso.
De acordo com o contrato de arrendamento (fls. 134-138), restou assim:
CLÁUSULA OITAVA: O ARRENDATÁRIO pagará ao ARRENDANTE as
seguintes parcelas:
a) a quantia mensal de R$ 10.000,00, no dia 15 de cada mês, a contar de 15 de
julho de 2009, tendo o primeiro pagamento ocorrido no dia 14/07/2009;
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.301 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728552/2014-63

b) a quantidade de 3.000 sacos de arroz seco da variedade 417, com rendimento
mínimo de 62/06, tipo-1. O produto deverá ser disponibilizado ao
ARRENDANTE até o dia 15 de abril de cada ano.

Isto é, além do pagamento mensal, teria o direito a 3.000 sacos de arroz
(50kg/saco) que, multiplicado, atinge 150 mil kilos, ou seja, muito além
da afirmação e notas apresentadas.
Neste sentido, não vislumbro, apesar da Licença de Operação emitida
pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler –
FEPAM (fls. 149-152), não consta nos autos qualquer prova da produção
ou venda.
Assim, voto no sentido de negar provimento, mantendo-se a glosa da área
de produtos vegetais.
Da Área de Reflorestamento
De acordo com a Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que dispõe
sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, cabe
destacar o previsto no artigo 10, in verbis:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
(...)
d) florestas plantadas;

Em recurso, o Recorrente reproduz os argumentos da impugnação,
destacando que:
A decisão administrativa desconsiderou tais documento para fins de
comprovação de utilização da área. Entretanto, deixou de considerar o contrato
de arrendamento da área que perdurou no ano-base de 2009 e que, somados aos
demais documentos mostram a plena produtividade da área de 120ha.

Ao analisar o acórdão guerreado, considerando que o recurso voluntário
em questão, apenas reproduziu os argumentos apresentados em sede de
impugnação, tendo em vista o que dispõe o artigo 57, §3o do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015,
adoto, como razões de decidir, os fundamentos da decisão de primeira
instância, que reproduzo abaixo, com os quais estou de pleno acordo:
Da Área com Reflorestamento
A área com reflorestamento, informada na DITR/2010 (120,0 ha), foi glosada
integralmente pela autoridade fiscal, por falta de documentos hábeis, referentes
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.301 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728552/2014-63

ao ano anterior, para comprová-la, nos termos da Norma de Execução Cofis no
002/2010.
Nesta fase, o contribuinte pretende o restabelecimento dessa área com base nos
documentos anexados às fls. 94/132; no entanto, o Plano de Manejo Florestal
Sustentável - PMFS (fls. 94) e a autorização expedida pelo IBAMA para corte
(fls.95) têm validade somente até 18/04/2008, além de as notas fiscais de venda
de toras de pinus anexadas (fls. 116/132) também terem sido emitidas no ano de
2008.
Dessa forma, por falta de documentos hábeis, requeridos para comprovar a
referida área no ano-base de 2009, entendo que deva ser mantida a glosa integral
da área com reflorestamento informada na DITR/2010 (120,0 ha), nos termos da
legislação pertinente. (grifei)

Neste sentido, voto pela improcedência do recurso.
Face ao exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso
voluntário, e na parte conhecida, negar provimento.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações quanto à Área de Interesse Ecológico,
por falta de prequestionamento em sede de impugnação, e, na parte conhecida do recurso, negar-
lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente Redator

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital